Tribunal: TJPA
Processo: 0000012-88.2017.8.14.0701
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000012-88.2017.8.14.0701

APELANTE: OSCAR CORREA RODRIGUES, LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO
54, §1º, E NO ARTIGO 60, AMBOS DA LEI 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 60 DA LEI 9.605/98. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 54, §1º, DA LEI 9.605/98. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. REFORMADA A REPRIMENDA DE CADA UM DOS APELANTES PARA
07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, MAIS 11 (ONZE) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO DE 2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS.
EM RELAÇÃO AO APELANTE PESSOA JURÍDICA, PORQUE INCOMPATÍVEL A ELA CONSTRIÇÃO DE DIREITO DE LOCOMOÇÃO, COM BASE NO ARTIGO 21, INCISO III, C/C ARTIGO 23, INCISO I, DA LEI 9.605/98, ESTIPULAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, MEDIANTE CUSTEIO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS AMBIENTAIS, QUE, DIANTE DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM CONSEQUÊNCIA DA ANÁLISE DO PRESENTE APELO, PROPORCIONALMENTE, FIXADA EM NO LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. QUANTO AO APELANTE PESSOA FÍSICA, PELO TEOR DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA (ARTIGO 43, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), APLICADA EM 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, A SEREM REVERTIDOS CONFORME O SENTENCIADO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação, reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição,
in casu
, do delito disposto no artigo 60 da Lei 9.605/98, e conceder provimento, em parte, ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Oscar Corrêa Rodrigues e Líder Comércio e Indústria Ltda.
, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo i. Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles e a Fábio Sena Rodrigues, João Corrêa Rodrigues, José Corrêa Rodrigues e Osmar Corrêa Rodrigues a prática dos crimes previstos no artigo
54, §1º, e no artigo 60, ambos da Lei 9.605/1998, a qual dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Na exordial (Num. 6317170 - Pág. 2 a Num. 6317171 - Pág. 3), há, em suma, que, mediante laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (de nº2016.01.0000199-AMB), constatou-se que equipamentos instalados na cobertura do Supermercado Líder-Humaitá (geradores e unidades condensadoras), sem elemento construtivo de isolamento ou mesmo de atenuação acústica, causavam poluição sonora; assim como, que o aludido estabelecimento não possuía licença de operação, mas, apenas cópia de requerimento padrão de licenciamento.

Houve o recebimento correlato (Num. 6317174 - Pág. 1 a 2).

Devidamente citados, ofereceram os apelantes e os corréus respostas escritas, sobretudo em torno da exclusão destes da lide, da falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, da inépcia da denúncia, da ausência de nexo de causalidade entre a perturbação aos moradores vizinhos e o funcionamento do estabelecimento, da existência das licenças necessárias cujas apresentações dar-se-iam em momento oportuno e da substituição da pena física por restritivas de direito; sendo que o corréu
João Corrêa Rodrigues reservou para expor sua
versão dos fatos quando interrogado em juízo

(Num. 6317178 - Pág. 1 a Num. 6317180 - Pág. 3, Pág. 1 a Num. 6317183 - Pág. 2, Pág. 7 a Num. 6317186 - Pág. 2, Pág. 6 a Num. 6317189 - Pág. 4, Num. 6317245 - Pág. 6 a Num. 6317247 - Pág. 5 e Num. 6317253 - Pág. 5).

Manifestou-se o d.
Parquet
pela rejeição – exceto do primeiro – dos pedidos formulados nas peças processuais, acima, mencionadas (Num. 6317254 - Pág. 4 a Num. 6317255 - Pág. 1).

A juíza
a quo
proferiu decisão rejeitando, parcialmente, a petição inicial em relação aos corréus suso destacados (Num. 6317255 - Pág. 4 a Num. 6317256 - Pág. 3).

Juntou-se aos autos o Laudo Pericial nº 2019.01.000073/AMB (Num. 6317265 - Pág. 3 a Num. 6317265 - Pág. 5), complementar ao Laudo 2016.01.000199-AMB (Num. 6317352 - Pág. 6 a Num. 6317353 - Pág. 4).

Sobreveio audiência, na qual foram ouvidas 03 (três) testemunhas e 02 (dois) informantes e se interrogou o apelante Oscar Corrêa Rodrigues (Num. 6317266 - Pág. 3 a 4).

Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com informações sobre o licenciamento ambiental em questão, foi juntado no caderno processual (Num. 6317268 - Pág. 8 a Num. 6317269 - Pág. 1).

As partes apresentaram memoriais (Num. 6317323 - Pág. 2 a Num. 6317324 - Pág. 2 a Num. 6317324 - Pág. 6 a Num. 6317327 - Pág. 5).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenado cada um dos apelantes à sanção de 11 (onze) meses de detenção, em regime inicial aberto, mais 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 02 (dois) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, substituindo a privativa de liberdade do apelante Líder Comércio e Indústria Ltda. por prestação de serviços à comunidade, representada pelo custeio de programas e de projetos ambientais, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e a do apelante Oscar Corrêa Rodrigues por prestação pecuniária fixada em 40 (quarenta) salários-mínimos em favor de instituição cadastrada na Vara de Execução Penal e de Medidas Alternativas (VEPMA) (Num. 6317332 - Pág. 1 a Num. 6317335 - Pág. 3).

As razões recursais voltaram-se à absolvição dos apelantes (artigo 386 do Código de Processo Penal) e à redução das punições a eles impostas (Num. 6317336 - Pág. 1 a Num. 6317337 - Pág. 5).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 6317339 - Pág. 7 a Num. 6317340 - Pág. 7).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 8326228 - Pág. 1 a 9).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 60, DA LEI 9.605/98 – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Do ato, então, impugnado, conquanto com destaques meus, extraio fielmente (Num. 6317334 - Pág. 1 a 2):

Do crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98

O bem jurídico tutelado pela norma consiste no equilíbrio do meio ambiente, que pode ser colocado em risco por empreendimentos potencialmente poluidores que sejam instalados sem autorização.

A capacidade poluidora da pessoa jurídica denunciada está devidamente demonstrada por meio do laudo pericial, o qual constatou a ocorrência da poluição sonora, motivo pelo qual imprescindível a obtenção de licença ambiental de operação.

Alega a defesa que a conduta do réu é atípica, vez que não demonstrado o elemento subjetivo do tipo, assim como teria agido com erro de tipo, por acreditar que o simples fato de ter protocolizado o pedido de licença já o autorizava a funcionar.

O elemento subjetivo do tipo do art. 60 da lei de crimes ambientais é o dolo, não sendo prevista a modalidade culposa.

Conforme se verifica do ofício emitido pela SEMMA (fls. 556/557) se tratava de uma renovação de licença, pois a primeira fora expedida em 2011, sem pedido de renovação anterior a 2015, bem como esclareceu que a empresa já estava em funcionamento antes da concessão da licença de operação respectiva.

Sabe-se que o procedimento do licenciamento ambiental pressupõe o monitoramento da atividade instalada e a possibilidade de revisão da Licença concedida. Aliás, a teor do que dispõe o art. 18 da Resolução CONAMA 237/97, a Licença de Operação deve ser concedida por no mínimo 4 e no máximo 10 anos, exatamente para que neste ínterim possa ocorrer o monitoramento ambiental e, se for o caso, a Licença não ser renovada.

A partir do momento o qual se verifica que a pessoa Jurídica denunciada já estava com suas atividades em operação, antes da emissão da licença ambiental de operação, conforme se comprova por meio do ofício de fls. 556/557, comprovada a prática do delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 por parte de ambos os denunciados, considerando o previsto no art. 2º da lei acima referida, posto que o gestor tomou a decisão de operar o empreendimento do supermercado, mesmo ciente que não possuía licença de operação para funcionar, devendo todos responderem na medida de sua culpabilidade
.

Nesse sentido transcrevo jurisprudência sobre o tema:

(...)

Não é crível que um grupo empresarial do porte do grupo Líder não tenha conhecimento de que necessitaria de licença ambiental para operação, sendo absolutamente estéril a alegação de ausência de dolo.

A tese defensiva de ocorrência de erro de tipo não merece guarida, uma vez que, nos termos do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inescusável, logo, não exclui o crime. Ademais, os acusados não apresentaram prova concreta que comprovassem os seus argumentos. Pelo contrário, tinham conhecimento de que era preciso a licença ambiental de operação para a prática da atividade, é tanto que chegaram a contratar uma pessoa física para providenciar a documentação.

Ora, se havia demora na emissão da licença ambiental por parte do órgão encarregado, deveriam ter ajuizado uma ação cível correspondente com pedido de liminar para que pudessem permanecer em funcionamento com a emissão de uma licença provisória, até que a secretaria municipal de meio ambiente se manifestasse expressamente no sentido de atendimento, ou não, dos requisitos necessários para emissão da licença, não podendo continuar em pleno funcionamento, como se inexistente fosse sua obrigação.

Importante ressaltar que a pessoa jurídica, apesar de ser sujeito de direitos e obrigações, bem como por ser beneficiada com a decisão de funcionamento sem licença de operação, não detém vontade própria, atuando sempre por representação de uma pessoa natural, no caso em questão o codenunciado Oscar Corrêa Rodrigues.

Pois bem.

Verifico, na prova aí mencionada, Ofício 551/2019-GABS/SEMMA (Num. 6317268 - Pág. 8 a Num. 6317269 - Pág. 1), que o estabelecimento comercial envolvido nesta ação penal funcionou sem a devida licença ambiental até o dia 08/12/2011, haja vista constar, no aludido documento, que “a data da 1ª Licença de Operação expedida para o empreendimento em questão se deu em 09/12/2011”.

Com todo respeito ao trabalho da juíza sentenciante, entendo que,
in casu
, a pretensão punitiva do Estado, na data da sentença, 24/08/2020 (Num. 6317335 - Pág. 3), já havia se extinguindo, em relação ao delito descrito no artigo 60, da Lei 9.0605/1998. Afinal, na presente demanda, o recebimento da denúncia, primeiro marco interruptivo prescricional (artigo 117, inciso I, do Código Penal), dera-se em 16/10/2017 (Num. 6317174 - Pág. 1 a 2): há mais de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses do dia que cessara a permanência do dito delito (artigo 111, inciso III, do Código Penal), cuj
o máximo da pena privativa de liberdade é de
06 (seis) meses de detenção e, por conseguinte, o lapso prescricional é de 03 (três) anos (artigo 109 do Código Penal).

Nesse diapasão, foram os apelantes condenados, na ocasião da decisão definitiva em primeiro grau, por crime já prescrito (artigo 60 da Lei 9.0605/1998) –
error

in judicando
que, nesta oportunidade, sano de ofício,
data maxima venia,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

03
–
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES QUANTO AO CRIME DO ARTIGO 54, §1º, DA LEI 9.605/98 – IMPROCEDÊNCIA

Faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido, tal como estão escritos (Num. 6317333 - Pág. 1 a Num. 6317334 - Pág. 1):

Da Materialidade

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio procedimento instaurado para apurar a notícia de fato, em especial pelo laudo pericial de fls. 69/100 dos autos apenso, sendo conclusivo quanto à constatação de poluição sonora; bem como pelo documento de fls. 556/557.

Da Autoria

Vejamos a prova testemunhal produzida em juízo:

O perito judicial André Sfair da Costa Sarmento confirmou que o que consta no laudo quanto ao fato de os equipamentos causadores de ruído não possuíam nenhum tipo de proteção acústica, bem como foi constatada a ausência de licença de operação. Afirmou que não há nenhum tipo de proteção das unidades condensadoras, e que isso é muito comum em unidades comerciais, como hospitais. Essas unidades têm que ficar ao ar livre pois precisam de um processo de ventilação para permitir a troca térmica. Há outros prédios em volta do supermercado, mas eles não têm a mesma proximidade do prédio reclamante. É uma área mista, por isso que predominantemente residencial. Ruído externo é considerado como todo aquele que fica fora do local do prédio a ser periciado. A avaliação na norma tem um nível de tolerância que depende do horário, o local e também se a avaliação é externa ou interna. Para esse tipo de avaliação você tem que ir duas vezes no mínimo. Uma com a fonte parada (ruído ambiente) e depois com a fonte funcionando. Foram levadas em consideração todas as outras fontes além da reclamada. Não sabe se houve diferenciação de laudos. Se houve, não sabe o método usado, mas já viu casos de laudos com completo desvio da norma padrão. Pode ser que as demais fontes geradoras de ruído externo estivessem desligadas no momento da perícia. A norma rege que as perícias sejam realizadas no mesmo período, por isso as duas perícias foram feitas no horário noturno. A norma rege que faça a medição tal qual ela é utilizada e não que se desligue a fonte causadora, pois pode mascar alguma situação de ruído, e quem está sendo avaliado não deve saber que está sendo avaliado. É possível que outras fontes estivessem desligadas no momento da aferição. Não foi feita nenhuma medição no prédio Marcela que fica próximo, pois a norma prevê que a medição seja feita no local reclamado. Verificou a medição entre 19:50h e 19:45h. A perícia tem a certeza de que os ruídos captados são daquela fonte por dois pontos: o primeiro diz respeito ao funcionamento ou não daquela fonte, e o segundo é a eliminação do que é ruído externo, pela avaliação o ruído ambiente. Há processos que são mascarados por barreira, e por isso, algumas vezes, alguns prédios próximos não sintam os mesmos incômodos.

A informante Maria Bernardete Pantoja da Rocha, afirmou ter uma função de confiança no Grupo Líder como Subgerente, e trabalha nessa loja há aproximadamente 15 anos. A loja já existia antes de ser Líder, pois era supermercado São João e depois Bom Preço. Quando foi trabalhar na loja o edifício Muiraquitã já existia. Bem próximo há o edifício Marcela. O Muiraquitã fica na Humaitá e o Marcela fica na Rômulo Maiorana. A loja sempre funcionou nas mesmas condições. Sabe que em 2015 ou 2016 prédios foram inaugurados no entorno, até mesmo na Humaitá, assim como casas foram reformadas. Existem empresas próximas como a Gabi. Funcionava uma faculdade próxima. A loja funciona aos domingos de 07 da manhã às 18h, mas em 2015 e 2016 ela funcionava antes era das 07 às 14h. As demais lojas do entorno não funcionam aos domingos. Possuem uma equipe permanente de manutenção. É subgerente da área comercial. Não se envolve com a parte burocrática, pois é gerente da área comercial. O ar condicionado funciona direto e não trabalham com gerador, pois a empresa compra energia mais barata, direto das hidrelétricas.

Ana Célia Machado Sacramento, disse ser gerente comercial, motivo pelo qual não prestou compromisso. Em 2015/2016 era gerente da loja. O horário d funcionamento dos aparelhos de ar condicionado vai até às 22h, pois é o horário que a loja fecha. Os condensadores de ar condicionado ficam no telhado da loja e sempre tiveram o silenciador, e soube por Valdir que agora foi realizada uma obra que intensificou o silenciador, pois fizeram uma espécie de cano longo ao redor de cada um deles. A empresa investia em tecnologia para diminuir o barulho, inclusive subia no telhado e percebia que não havia nenhum barulho excessivo. Havia uma faculdade que funcionava lá perto, mas quando ela foi abandonada, as pessoas faziam muito barulho no local. Próximo do Muiraquitã existe a Gaby que recebe muitos caminhões. Não sabe dizer se a Gaby tem condensadores de ar. Ninguém nunca reclamou na loja sobre barulho no supermercado, mas esclarece que passou apenas um ano na loja. Não acompanhou o trabalho do perito do Renato Chaves. A empresa funciona com licenciamento, mas esse licenciamento não sai imediatamente. A empresa protocola a entrada e fica aguardando o retorno, e isso demora.

A testemunha Valdir Monteiro Costa e disse ser encarregado de manutenção, sendo considerado um cargo de confiança no Grupo Líder. Trabalha na loja da Humaitá há 10 anos. Os condensadores das máquinas de ar condicionado da loja ficam no telhado da loja. O telhado da loja possui aproximadamente 50 metros. A loja fica no perímetro da 25 com a Humaitá. Encostado na loja tem o prédio Muiraquitã e o Marcela. É o responsável pela manutenção dos equipamentos da loja. Os condensadores sempre tiveram equipamentos de silenciamento e desde que trabalha lá a empresa sempre investiu nisso. Alexandre é o engenheiro responsável. No período que trabalha lá nunca recebeu qualquer informação de que havia um barulho excessivo no local. Somente soube dessa reclamação em juízo. A empresa está em dia com as licenças ambientais. Seu Alexandre é quem trata dessas licenças. Os condensadores começam a funcionar às 07 até às 22h. No fim de semana, a loja abre às 08 às 20h. Antes fechava às 14h. Em 2015 a loja funcionava aos domingos, e fechava às 14h. Não sabe se no entorno da loja havia outras atividades comerciais que faziam barulho. Não é responsável por fechar a loja. O prédio Muiraquitã fica uns 40 metros do Líder, Ao lado do Líder tem um paredão e um saguão. O prédio Muiraquitã é antigo. O silenciador antigo foi trocado há cerca de 01 mês. O prédio Marcela fica do outro lado.

A testemunha José Alexandre Santos da Silva, disse ser engenheiro de segurança do trabalho, disse ser responsável pelas questões ambientais da empresa para solicitar as licenças ambientais da empresa. Possuem um problema com a SEMMA devido aos atrasos na licença. Dão a entrada, mas há muita demora, por isso vão ao local e cobram, mas ainda assim há demora. Possuem o prazo de 120 dias para dar entrada, antes de vencer, e depois ficam aguardando a visita para fazer a vistoria, porém, não há um prazo para fazer essa visita e mandam esperar. Várias lojas já sofreram com atrasos nas vistorias da licença. Oficialmente a loja teria que parar enquanto a licença não chega. Foi até o prédio reclamante e fez umas medições e levantamento de ruídos na época. Seu equipamento é devidamente licenciado. Recorda que fez essa medição em dezembro de 2015 e verificou que havia um ruído do sistema de climatização da loja, e do fluxo de veículos, pois foi fazer a medição à noite, e era considerável o ruído do trânsito. A loja estava em funcionamento à noite. O ruído com a porta de correr grande e ela fechado, e o ruído estava no limite. O barulho vinha do gerador, que funcionava na época, os condensadores e dos carros. Os condensadores funcionavam até às 22h, e o grupo gerador até às 21h30. O grupo gerador ficava localizado embaixo, na direção do Chaco e o Muiraquitã fica localizado na direção do Humaitá. O gerador era ligado das 18:30h até às 21:30h. O grupo gerador tinha silenciador, mas os condensadores não possuíam na época. Neste ano, foram instalados silenciadores nos condensadores. Atualmente, o grupo Líder só usa gerador se faltar luz, pois o grupo Líder agora compra energia diretamente da concessionária. Havia ruído na época, sempre no limite, mas o grupo Líder sempre trabalhou para minimizar. A loja funcionava até às 22h, mesmo aos domingos. Sabe que houve um período que a loja funcionava somente até às 14h, mas não lembra o ano. Não sabia que, se ao final dos 120 dias do protocolo da Semma não houver resposta, a licença é automaticamente renovada. Era prática comum anteriormente, inclusive no ano de 2015, com o objetivo de economizar energia, que a loja desligasse a energia da Celpa a partir das 18:30h e ligasse o gerador.

O denunciado Oscar Corrêa Rodrigues, durante seu interrogatório, afirmou, de relevante ao julgamento da causa, que não concorda com a perícia do Renato Chaves, visto que sempre tomaram todas as providências e os ruídos de fundo são maiores do que esse, e não podem ser atribuídos ao LÍDER. Na época da perícia os grupos geradores do Líder funcionavam de 18:30h às 19:30h, porém, há dois anos não precisam mais ligar o grupo gerador, visto que não usam mais energia da CELPA. Os grupos geradores possuem atenuadores de ruídos que chegam a 65 decibéis no máximo. Não sabe quantos condensadores de ar condicionada há na loja, mas esclarece que não é possível atenuador de ruídos nos condensadores, pois tampará a saída de ar. Informou que os condensadores ficam muito distante do edifício em questão. A questão da licença já foi resolvida, mas não sabe se na época possuíam licença para funcionamento. O ar condicionado do prédio ficava ligado durante o dia todo. Possui uma equipe que providencia os licenciamentos, inclusive com engenheiros ambientais. Possuem uma central de manutenção dos equipamentos. Trabalham com padrão de equipamentos em todas as lojas do grupo, só compram ar condicionado Hitachi e Carrier. Não responde por nenhum outro processo judicial por poluição sonora, apesar de trabalharem com o mesmo padrão de equipamentos. Quando instalaram a loja o Muiraquitã já existia.

Do crime de poluição sonora – art. 54, § 1º, da Lei nº 9.605/98

A responsabilidade penal dos denunciados está devidamente comprovada, vez que não restam dúvidas acerca da autoria delitiva, posto que o laudo pericial de fls. 69/74 é conclusivo nesse sentido, corroborando por completo a notícia de fato dos moradores do condomínio Muiraquitã (fl. 06 dos autos procedimento preliminar apenso).

Da análise do laudo pericial juntado aos autos, é possível constatar que a perícia foi realizada em dois dias, sendo a primeira em 07/07/2016, com a fonte reclamada em atividade, ou seja, com o supermercado em funcionamento, e o segundo dia ocorreu em 10/07/2016, com a fonte reclamada desligada.

No primeiro dia foi constatada poluição sonoro, pois foram medidos níveis pressão sonora de 58 dB(A) para janelas abertas e 48 dB(A) para janelas fechadas, superiores aos valores do níveis de critério de avaliação, que é de 48 dB(A) para janelas aberta e 39 dB(A) para janelas fechadas, conforme se verifica do item 8.10 do referido laudo. No segundo dia, já com a fonte reclamada fechada, o nível de pressão sonora foi de 48 dB(A) para janelas abertas e 39 dB(A) para janelas fechadas.

Ademais, no item 8.4 do laudo pericial constata-se que os equipamentos causadores do ruído reclamado estavam instalados na cobertura do supermercado e não possuíam nenhum elemento construtivo de isolamento ou mesmo atenuação acústica, circunstância corroborada pelo denunciado no momento de seu interrogatório judicial, posto que este afirmou que os condensadores de ar condicionado não possuem qualquer equipamento e de atenuação de ruídos.

O Sr. perito esclareceu em audiência de instrução e julgamento que tem a certeza de que os ruídos captados são daquela fonte por dois pontos: o primeiro diz respeito ao funcionamento ou não daquela fonte, e o segundo é a eliminação do que é ruído externo, pela avaliação o ruído ambiente, conforme norma técnica utilizada.

Necessário, ainda, pontuar, que o laudo pericial no item 8.13 foi conclusivo no sentido de que a poluição sonora é capaz de resultar em danos à saúde humana, concretos e potencialmente, uma vez que são prejudiciais à saúde e ao sossego público, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151.

Importante salientar que nenhuma prova foi produzida em sentido contrário que pudesse confrontar o laudo pericial elaborado por perito judicial, o qual, diga-se de passagem, não possui nenhum interesse em prejudicar os denunciados, motivo pelo qual deve ser dado crédito às conclusões do laudo pericial, mormente quando se verifica que as demais testemunhas nada trouxeram aos autos de relevante, posto que sua percepção sonora limita-se ao ruído no interior da loja, sem jamais terem se dirigido aos apartamentos das pessoas incomodadas.

Outro ponto importante a salientar é que a defesa apenas alegou que os moradores do apartamento Marcela não se sentiam incomodados com o barulho, sem nada provar. No entanto, ainda que algum morador do referido condomínio comparecesse em juízo para alegar não se sentir incomodado com o barulho, sabe-se que a percepção sonora de cada de pessoa depende de sua localização. Isso acontece porque quanto maior a distância entre a origem do ruído e o andar, por exemplo, menor será sua intensidade.

No presente caso, o perito esclareceu que o edifício reclamado fica localizado na Humaitá e é mais alto do que o segundo prédio próximo ao Supermercado, que fica localizado na Rômulo Maiorana, sendo lógico concluir que podem ter percepções absolutamente distintas dos ruídos provocados pelos condensadores de ar do Supermercado, em especial quando há divergência entre as alturas dos dois edifícios, Isso porque o som, ao se dispersar, reflete nas paredes das construções para os andares mais altos, não diminuindo sua intensidade.

Todas essas circunstâncias em conjunto dão a certeza necessária a este juízo que os ruídos causadores de poluição sonora no edifício Muiraquitã são oriundos dos condensadores de ar condicionado no Supermercado Líder Humaitá, conforme laudo pericial juntado aos autos.

Examino, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação dos apelantes pelo crime disposto no artigo 54, §1º, da Lei 9.605/98, a partir de minuciosa e coerente análise de documentos e depoimentos apresentados nas fases extra e judicial.

Ressalto, outrossim, que a avaliação sonora presente no Num. 6317250 - Pág. 2 a Num. 6317251- Pág. 3, realizada pelos próprios apelantes, indica a existência de poluição ambiental, pois os resultados expressos, ali, excederam, em sua maioria, aos seus parâmetros.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria desses delitos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais a isso concernentes.

04 – DA DOSIMETRIA DA PENA – NECESSIDADE DE REFORMA- PROCEDÊNCIA PARCIAL

A individualização da pena dos apelantes - importante,
a priori
, ressaltar - é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) .

Segue, oportuno e fidedigno trecho do ato judicial recorrido (Num. 6317334 - Pág. 5 a Num. 6317335 - Pág. 2):

3.1 – Do condenado LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Do crime do art. 54, § 1º da Lei nº 9.0605/98

1ª fase: Considerando a culpabilidade normal a espécie, nada se tendo a valorar; que o acusado goza de bons antecedentes; deixo de valorar personalidade e conduta social, já que se trata de uma pessoa jurídica; que, segundo se depreende do conjunto dos fatos, o motivo do crime não foi esclarecido; quanto as circunstâncias, nos autos não há registros que nos leve a entender que lhe seja desfavorável. As consequências do delito são ínsitas ao delito praticado comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito.

Deste modo, considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, para o delito, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase: considerando que foi comprovado que a poluição sonora ocorria também no período noturno, aumento a pena em 02 meses e 10 dias multa, com fundamento no art. 16, i, da Lei nº 9.605/98, totalizando no momento a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Inexiste circunstância atenuante, mantendo a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase: Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

(...)

Tendo em vista as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa, considerando o artigo 49, § 1º, do Código Penal, em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo imputado ao acusado, com correção monetária até a data do pagamento.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o caso é o aberto, a teor do art. 33, § 2º, c, do CP.

Em razão da incompatibilidade da pena de detenção com a natureza da pessoa jurídica, aplico o artigo 21, inc. III, c/c. o art. 23, inc. I, da Lei 9.605/98, a fim de impor pena de 11 (onze) meses de prestação de serviço à comunidade, representada pelo custeio de programas e de projetos ambientais, até o limite de 40 salários mínimos, de forma a ser estabelecida e detalhada pelo Juízo competente para a Execução Penal.

3.2 – Para Oscar Corrêa Rodrigues

Do crime do art. 54, § 1º da Lei nº 9.0605/98

1ª fase: Considerando a culpabilidade normal a espécie, nada se tendo a valorar; que o acusado goza de bons antecedentes; que a conduta social do acusado é favorável; que a personalidade do acusado é favorável; que, segundo se depreende do conjunto dos fatos, o motivo do crime não foi esclarecido; quanto as circunstâncias, nos autos não há registros que nos leve a entender que lhe seja desfavorável. As consequências do delito são ínsitas ao delito praticado e o comportamento da vítima em nada influenciou a prática do delito.

Deste modo, considerando as circunstâncias judiciais acima examinadas, para o delito, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase: considerando que foi comprovado que a poluição sonora ocorria também no período noturno, aumento a pena em 02 meses e 10 dias multa, com fundamento no art. 16, i, da Lei nº 9.605/98, totalizando no momento a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Inexiste circunstância atenuante, mantendo a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

3ª fase: Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, mantendo a pena em 08 (oito) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

(...)

Tendo em vista as condições econômicas do acusado, fixo o valor do dia-multa, considerando o artigo 49, § 1º, do Código Penal, em 2 (dois) salários mínimos vigentes ao tempo do fato delitivo imputado ao acusado, com correção monetária até a data do pagamento.

O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade para o caso é o aberto, a teor do art. 33, § 2º, c, do CP.

Tendo em conta estarem devidamente preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos arrolados no art. 44 do Código Penal Brasileiro, substituo a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, que fixo em 40 salários mínimos, revertidos em favor de instituição cadastrada na VEPMA, em especial em favor de uma instituição que desenvolva trabalho com fins ambientais.

Ainda que de maneira suscinta, evitando repetições desnecessárias, observo o princípio da individualização das penas dos apelantes, fazendo, porém, as ponderações seguintes.

Na primeira fase, a juíza
a quo
, igual e separadamente, valorou de modos neutro ou favorável, para ambos apelantes, os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, resultando a pena-base no mínimo previsto em lei. Nada há que se corrigir quanto a isso.

Na segunda fase, o mesmo não pode ser dito,
data maxima venia
. Uma vez aplicável o teor do artigo 15, inciso II, alínea i, da Lei nº 9.605/98 (circunstância de agravamento da pena por ter o agente cometido a infração à noite), conforme posicionamento jurisprudencial, o acréscimo aplicável, sem maiores justificativas, deve ser de 1/6 (um sexto) da punição fixada inicialmente. Logo, quanto a isso, a reprimenda intermediária dos apelantes passa para 07 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. PECULATO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE EM RAZÃO DO NÚMERO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REEXAME PELA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO PREJUÍZO AO ERÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PARA EXASPERAR A PENA-BASE EM PATAMAR SUPERIOR À FRAÇÃO DE 1/6 A SER APLICADA NA SEGUNDA FASE. DESPROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO EVIDENCIADA.

(...)

5. Embora a legislação não estabeleça frações específicas para o aumento ou diminuição em razão das agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 (um sexto) deve ser considerada razoável, sendo que o acréscimo superior a esse patamar exige motivação que a justifique.

(...)

8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para considerar a circunstância referente à liderança exercida pela ré na segunda fase da dosimetria (art. 62, I, do Código Penal), reduzir a proporção de aumento de pena em face dessa agravante para 1/6 e, por conseguinte, redimensionar a reprimenda imposta à paciente para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/5 do salário mínimo vigente à época do fato.

(HC n. 333.391/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 14/3/2016.)

Porque, na terceira fase, de fato, não constam quaisquer causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva, a cada um dos apelantes, a pena, pelo delito previsto no artigo 54, §1º, da Lei 9.605/1998,
em 07 (sete) meses de detenção, mais 11 (onze) dias-multa
.

No que concerne ao valor unitário dos dias-multa, presumível são as boas condições econômicas dos apelantes, o que se confirma, até, no contrato da sociedade empresária e nos valores milionários, ali, descritos (Num. 6317355 - Pág. 4 ao Num. 6317359 - Pág. 3).

Sobre esse ponto, eis doutrina de Cleber Masson (
in
Código Penal Comentado – 10. ed., ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Método, 2022):

Já definido o número de dias-multa, cabe, agora, ao magistrado a fixação do valor de cada dia-multa, que não pode ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a cinco vezes esse salário (CP, art. 49, §1º). Leva-se em conta a situação econômica do réu, nos termos do art. 60,
caput
, do CP. Com tais dados, conclui-se o cálculo da sanção pecuniária. Esse método possibilita a perfeita individualização da pena de multa na forma exigida pelo art. 5º, XLVI, da CF. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o valor da pena de multa será irretratável.

A quantia de 02 (dois) salários-mínimos imposta pela julgadora de primeira instância a cada um dos apelantes em relação a essa unidade não se mostra, a meu ver, desarrazoada; sobretudo por conta da capacidade financeira deles ser, unicamente, o principal parâmetro para tal aplicação; sem descartar, por exemplo, o da dimensão do fato criminoso que, assim, o é poque o legislador almejou tutelar bem tão precioso como o ambiente e a saúde das pessoas, diante dos interesses privados, como os de lucro.

Ilustrativamente:

PENAL E PPOCESSO PENAL. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEMÁTICAS DE PESSOAS RESIDENTES NO BRASIL. MALFERIMENTO DO DECRETO 6.747/2009. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUJEITA À JURISDIÇÃO NACIONAL. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS AUTORIZADORAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NULIDADE PELA INVERSÃO DAS FASES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE OPORTUNA ARGUIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 355/STF. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ILEGALIDADE PATENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAVAGEM DE ATIVOS. MERO EXAURIMENTO DE PRETÉRITA CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INCOMPATÍVEIS COM A PRETENSÃO DEFENSIVA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE COM O DESVALOR DA CONDUTA. ADOÇÃO DE CRITÉRIOS ARITMÉTICOS. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE E VALOR UNITÁRIO. ATENDIMENTO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO REPARATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

XVI - Não se vislumbra ilegalidade patente quando o Tribunal de Apelação, embora de forma sucinta, fundamenta adequadamente as penas pecuniárias, fazendo em atenção aos critérios impostos pelos arts. 49 e 60 do aludido Codex.

XVII - Nos termos do caput do artigo 60 do Código Penal, "na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu." Não obstante a capacidade financeira do acusado seja o mais importante vetor para determinação do valor unitário da pena pecuniária, não é o único.

XVIII - No caso vertente a fixação do número de dias-multa foi estabelecida com proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta e o respectivo valor unitário, diante da capacidade financeira do réu ao tempo da infração, bem como pela dimensão dos crimes, que envolveram ilegalidades em contratos publicitários de valores extremamente elevados.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.363.426/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

Mantenho, destarte, o valor do dia-multa posto no ato judicial em apreço
.

Igualmente, firme no artigo 33, §2º, alínea c, do Código Penal, preservo o regime aberto como o inicial de cumprimento da pena-privativa de liberdade.

Em relação ao apelante Líder Comércio e Indústria Ltda., porque incompatível a ele constrição de direito de locomoção, com base no artigo 21, inciso III, c/c artigo 23, inciso I, da Lei 9.605/98, estipulo a prestação de serviços à comunidade mediante custeio de programas e de projetos ambientais, que, diante da redução da reprimenda em consequência da análise do presente apelo, proporcionalmente,
fixo no limite de 20 (vinte) salários-mínimos.

Quanto ao apelante Oscar Corrêa Rodrigues, pelo teor do artigo 44, do Código Penal, também substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito de prestação pecuniária (artigo 43, inciso I, do Código Penal),
fixada, por igual motivo, em 20 (vinte) salários-mínimos
, a serem revertidos conforme o sentenciado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação; reconheço, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição,
in casu
, do delito disposto no artigo
60, da Lei
9.605/98
(artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal) e concedo pro
vimento, em parte, ao recurso.

É o voto.

Belém, 21/11/2022